Tribunal: TCU
Processo: 020.335/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8510/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 020.335/2023-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Maria da Gloria Machado Monteiro (XXX.179.627-XX); Maria das Gracas Silva (XXX.574.906-XX); Marisa Machado de Faveri (XXX.831.839-XX); Mariza Helena Pastro (XXX.239.900-XX); Synval Brito Monteiro (XXX.041.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que proceda ao destaque do ato de pensão civil emitido em favor da interessada Marluce Bayma Velloso (XXX.426.037-XX), a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão de origem no sentido de que sejam juntados aos autos toda a documentação que serviu de base para a emissão do Parecer no 2615 (peça 3, p. 6), que, em 13 de janeiro de 2010, atestou a invalidez da beneficiária a partir de 1998.